Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-36.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707727-36.2024.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON LIMA BARBOSA EMBARGADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 72482194), interposta por WILSON LIMA BARBOSA contra sentença (ID 72482190), proferida em ação revisional de consórcio, em que foi indeferida a inicial e extinto o feito sem resolução de mérito. A parte Apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém não restou evidenciado o preenchimento dos requisitos para sua concessão (ID 74022753). Na oportunidade, foi permitido o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Em 28 de julho de 2025 transcorreu o prazo sem que a parte Apelante tenha recolhido o preparo recursal. É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O exame dos autos revela que o presente recurso não preenche os pressupostos para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil. A comprovação do recolhimento das custas judiciais e, portanto, do preparo, se consuma mediante a apresentação da guia de recolhimento de custas, acompanhada do respectivo comprovante bancário de pagamento, o que não foi realizado pela parte Apelante. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do art. 1.007 do CPC. Ressalte-se que a parte Apelante não atendeu ao chamamento do Juízo, mantendo-se inerte quanto ao comando judicial para promover o recolhimento do preparo, situação que impõe o não conhecimento do recurso de Apelação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, por não cumprir com o pressuposto objetivo do preparo, com fulcro no Art. 1.007 do Código de Processo Civil. Nada a prover quanto ao requerimento constante no ID 74186502, pois o que pretende é revisar o que outrora já fora decidido por esta Relatoria. Não há fato novo que evidencie a possibilidade de reconsideração da decisão de ID 74022753. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 29 de julho de 2025 12:18:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador